Tribunal: TJPA
Processo: 0804390-09.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804390-09.2022.8.14.0045

APELANTE: DORALICE VIEIRA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804390-09.2022.8.14.0045

APELANTE: DORALICE VIEIRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS SCATENA COSTA - SP286253-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
TARIFA DE ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM CONTA PREVIDENCIÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Doralice Gomes Martins contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da contratação de cartão de crédito e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, com descontos indevidos em sua conta corrente a título de anuidade de cartão de crédito que jamais contratou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos efetuados pela instituição financeira, sem prévia contratação, são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

O banco apelado não comprovou a contratação do cartão de crédito pela autora, tampouco a legalidade dos descontos realizados, o que configura falha na prestação do serviço e ofensa à boa-fé objetiva.

A incidência de descontos indevidos diretamente em conta vinculada a benefício previdenciário configura abalo moral presumido, por atingir verba alimentar, frustrar a legítima expectativa da consumidora e gerar constrangimento, impotência e desgaste emocional.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a indevida apropriação de valores em tais circunstâncias enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta e o caráter compensatório e punitivo da medida.

Fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A realização de descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário, sem prova de contratação válida, configura dano moral presumido.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 51166209520238130024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 19.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001816-10.2023.8.26.0417, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DORALICE GOMES MARTINS
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 20193069), que foram realizados
descontos em sua conta corrente relativos à tarifa de anuidade de cartão de crédito. Afirma que jamais contratou o serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu pela declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID 20193088) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20193101) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, determinando o cancelamento da cobrança da tarifa “Cart Cred Anuid”, a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples e em dobro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. O juízo indeferiu o pedido de danos morais.

Após, a demandante interpôs recurso de apelação (ID 20193102). Aduziu, em resumo, que é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo sofrido pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Contrarrazões do banco em petição de ID 20193106.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, a prescrição é quinquenal (art. 27 do CDC), iniciando-se a contagem de tal prazo da data do último desconto. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral passível de ressarcimento . A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51166209520238130024, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C . REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. A autora, aposentada pelo INSS, alega descontos indevidos em sua aposentadoria a título de "Contribuição CAAP", sem ter firmado contrato com a requerida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a caracterização de dano moral em decorrência desses descontos. As questões centrais são: se os descontos indevidos configuram ato ilícito, que gera direito à indenização por danos morais, e valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A requerida não comprovou a contratação da autora, caracterizando a apropriação indevida de valores . Os descontos comprometeram a renda da autora, configurando dano moral, uma vez que afetaram seu sustento e dignidade. Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, considerando a natureza do ato ilícito e o contexto da vulnerabilidade financeira da autora. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É indevido o desconto em benefício previdenciário sem autorização do beneficiário. 2 . A apropriação indevida de valores gera direito à indenização por danos morais."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10018161020238260417 Paraguaçu Paulista, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Em razão disto, arbitro os danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que entendo suficiente para reparar o dano sofrido pela parte apelante. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual, e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
no sentido de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025